Tribunal: TJDFT
Processo: 0719513-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719513-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE SOUZA BRASIL AGRAVADO: ERASMO BRANDAO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0711627-19.2022.8.07.0001), que determinou a expedição de ofício “ao Cartório de Registro de Imóveis de Aracaú/CE, onde está registrado o lote em que se localiza a pousada, conforme documento de ID no 156313462, para que informe sobre os lotes registrados em nome de Erasmo Brandao de Souza e Maria Ideni de Souza no município de Jijoca de Jericoacoara/CE, a fim de que seja esclarecido se o lote a que faz menção a sentença da partilha é o mesmo onde está construída a pousada, no prazo de 10 dias”. Sustenta que o imóvel registrado em Acaraú/CE é o lote que foi partilhado em audiência de conciliação, pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo ele diverso do terreno onde se encontra a pousada. Aduz que a alegação do executado de que o imóvel da pousada nunca teria integrado o patrimônio do casal não prospera, conforme faz prova a documentação contida nos autos. Alega que a providência determinada pelo Juízo é inócua; que a própria defesa do agravado confirma a existência da pousada e que ela se encontra situada na mesma localidade do lote que foi partilhado em audiência; que o fundamento de excesso de execução sem prova alguma não pode elidir o direito do recorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para obstar a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil de Acaraú/CE, bem como para reformar a decisão agravada para que o Juízo profira nova decisão com base nos documentos juntados ao processo, os quais informam acerca da existência da pousada, sendo ela localizada em outro lote situado em Carro Quebrado, no município de Jijoca de Jericoacoara/CE, adquirido pelo casal na constância do casamento. Preparo regular (ID 46909738). É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que o recurso volta-se contra a determinação do Juízo de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Aracaú/CE, onde está registrado o lote em que se localiza a pousada, a fim de esclarecer se o lote a que faz menção a sentença da partilha é o mesmo onde está construída a pousada. Além disso, pretende o recorrente seja reformada a decisão agravada para reconhecer que “a pousada existe e que é no outro lote situado em Carro Quebrado, no município de Jijoca de Jericoacoara/CE, adquirido pelo casal na constância do casamento” (ID 46909736 – fls. 13). No entanto, observa-se na decisão impugnada que o Juízo ainda não se manifestou sobre a impugnação ofertada pelo executado acerca de excesso de execução, não tendo exarado qualquer decisão de mérito quanto ao ponto aventado no agravo. Assim, a considerar que não houve análise na primeira instância acerca das alegações do recorrente, revela-se inviável o exame nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Ademais, o ato impugnado não tem cunho decisório, porquanto não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão do executado/agravado. Confira-se: Postergo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença. Alega a parte executada excesso de execução, em razão da inclusão indevida de um imóvel que não faria parte da extinção do condomínio, a saber, “uma pousada em Carro Quebrado em Jijoca de Jericoacoara”. Aduz que tal imóvel jamais integrou o patrimônio do casal, razão pela qual teria sido desconsiderado pela sentença que declarou a partilha de bens. Por sua vez, a parte autora afirma que a pousada está construída no lote mencionado na sentença que determinou a partilha com os seguintes termos: “Direitos sobre um lote localizado na área rural denominada Carro Quebrado, Jijoca de Jericoacoara/CE”. Assim, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Aracaú/CE, onde está registrado o lote em que se localiza a pousada, conforme documento de ID no 156313462, para que informe sobre os lotes registrados em nome de Erasmo Brandao de Souza e Maria Ideni de Souza no município de Jijoca de Jeriocoacoara/CE, a fim de que seja esclarecido se o lote a que faz menção a sentença da partilha é o mesmo onde está construída a pousada, no prazo de 10 dias. (...) – Grifos mantidos do original Consoante dicção do art. 1.015 do CPC, apenas decisões interlocutórias são agraváveis. Nos termos do art. 203, §2o, CPC, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença. Sendo assim, uma vez que determinação de expedição de ofício não ostenta conteúdo decisório, por não decidir nenhuma questão processual nem analisar o mérito da impugnação apresentada pelo executado, não cabe agravo de instrumento contra o referido ato judicial, ainda que contido em pronunciamento identificado como decisão. Confira-se julgados desta 8a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 921 INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que o ato judicial atacado tenha sido nomeado como "decisão", se o seu teor não encerrar conteúdo decisório, não será cabível o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de requisito intrínseco de admissibilidade. 2. Se já tiverem sido realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, e não havendo mais nenhuma medida consultiva ou restritiva a ser realizada e nem pedido concreto do credor nesse sentido, deve subsistir a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Caso o credor formule pedido eficaz com vistas à satisfação do seu crédito, o feito terá o seu seguimento restaurado. 3. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1669715, 07364237720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A determinação do d. Juízo de origem para que se aguarde o trânsito em julgado de Agravo de Instrumento interposto anteriormente não possui conteúdo decisório, tampouco potencial lesivo ao Recorrente, tratando-se de despacho irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1622909, 07201441620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator